Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-82.2020.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005801-82.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (EMBARGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ALEX PEREIRA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
251783687, que,
por unanimidade, desproveu o apelo dos embargantes executados e proveu o apelo do embargado exequente,
interpostos nos “Embargos à Execução, de no 1005801-82.2020.8.11.0037, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

253633658
), alega que é incontroverso que o acordão foi omisso, uma vez que o Embargante demonstrou a inexigibilidade da cobrança, tendo em vista que os fatores que impediram a quitação do débito foram demonstradas, diante do indeferimento da Recuperação Judicial, bem como COVID-19 e a grave crise financeira, que possibilitam a aplicação do instituto da teoria da imprevisão.

Aduz que, no caso deve ser observada, em situações temporárias – uma suspensão durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior – bem como o dever de renegociar inserido nos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Afirma que para tornar-se exigível a obrigação do Embargante em realizar o pagamento, primeiro o Embargado deveria ter enviado os relatórios de embarque e as respectivas notas fiscais, para aceite, o que não ocorreu, em evidente descumprimento contratual.

Sustenta que a cumulação é admitida pelo col. Superior Tribunal de Justiça apenas nos casos em que há descumprimento parcial, ou seja, que a cláusula penal possui natureza moratória. Diante do exposto, considerando o evidente excesso, que seja sanada a omissão no v. acórdão quanto à impossibilidade de inclusão da multa de 20% da cláusula penal compensatória, que, por consequência, reconheça o excesso da execução cobrada.

Contrarrazões sob ID. 254941152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Os embargantes/executados para se eximirem da obrigação contratual, alegaram a ocorrência de caso fortuito e força maior, invocando a teoria da imprevisão para afastar o inadimplemento contratual e buscar o afastamento da suposta onerosidade excessiva, conforme os artigos 317 e 478, ambos do Código Civil.

Inicialmente, a cláusula rebus sic stantibus, atualmente denominada "Teoria da Imprevisão", como aponta a doutrina, refere-se ao desequilíbrio das prestações recíprocas em contratos de execução continuada ou diferida, em consequência de eventos posteriores à formação do contrato, independentes da vontade das partes, e que sejam extraordinários e anormais, tornando impossível sua previsão razoável e antecipada.

Conforme argumentado, a aplicação da teoria da imprevisão depende da observância de três requisitos: (a) que o prejuízo decorra de evento alheio ao controle das partes; (b) que o evento seja não apenas imprevisto, mas também imprevisível; e (c) que o prejuízo para a parte onerada seja realmente significativo.

Eventos supervenientes capazes de alterar substancialmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, resultando em uma situação de onerosidade excessiva, poderiam justificar a revisão contratual, desde que isso implicasse vantagem extrema para o credor e empobrecimento correspondente para o devedor.

No entanto, ao examinar os fatos e documentos dos autos, verifica-se que a premissa defendida pela apelante (Indiana Agri) está equivocada, especialmente no que tange a fatores climáticos, elevação cambial e custos do plantio.

É fato notório que o Brasil adota há décadas o regime de câmbio flutuante, em que a taxa é definida pelas tendências e condições do mercado. A oscilação cambial diária é, portanto, previsível, assim como as crises setoriais que afetam a economia.

Dessa forma, não prospera a tese recursal de ocorrência de fato extraordinário e imprevisível.

A compra e venda antecipada de grãos (soja/milho) também não violou a função social do contrato nem a boa-fé objetiva. Embora o contrato tenha acarretado prejuízos à embargante/apelante Indiana Agri, ele poderia ter igualmente gerado benefícios, considerando a previsibilidade e segurança que esse tipo de transação oferece. A parte compradora e vendedora, portanto, assumem os riscos inerentes.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

(...)

Sobre as intempéries climáticas e a pandemia de Covid-19, é fato que a crise sanitária afetou a economia mundial. Contudo, a pandemia, por si só, não justifica o descumprimento de obrigações contratuais.

A apelante alegou genericamente os impactos da pandemia, sem demonstrar de forma concreta o nexo causal entre tais efeitos e a relação contratual estabelecida.

Ademais, conforme dados oficiais, o Brasil registrou a maior safra de sua história durante o período pandêmico, o que demonstra a ausência de impacto significativo sobre o setor agrícola. O alegado desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, especialmente quando o resultado contábil da recorrente foi positivo, sem qualquer comprovação de déficit.

No mesmo caminho, é o entendimento deste e. Tribunal, em caso semelhante:

(...)

Portanto, deve-se manter a sentença, que corretamente concluiu pela inexistência de caso fortuito.

DA EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

Os embargantes/executados também alegaram a aplicação da exceção de contrato não cumprido, com fundamento na suposta falta de cumprimento da cláusula 2.3 do contrato pelo embargado/exequente, que teria deixado de fornecer os relatórios de embarque e as notas fiscais para conferência antes de exigir o pagamento.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento.

Em contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas. Conforme o art. 476 do Código Civil, enquanto uma parte não cumprir sua obrigação, a outra parte pode suspender o cumprimento da sua.

No caso, o exequente instruiu adequadamente sua pretensão com os contratos de compra e venda de soja no 102000003992019 (C.N. 6863) e no 102000006392020 (C.N. 7450) (ID 223883190), relatórios de romaneios (IDs 223883192, 223883193 223883194, 223883195 e 223883196) e notas fiscais eletrônicas (Ids 223883197, 223883198 e 223883203), demonstrando a entrega efetiva do produto e o cumprimento de sua obrigação.

Além disso, conforme estabelece o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o contrato de compra e venda, assinado por duas testemunhas, como no caso em exame, constitui título executivo extrajudicial, conferindo-lhe liquidez e exigibilidade.

Logo, não há razão para reforma da sentença quanto à exceção de contrato não cumprido.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Quanto à insurgência do embargante/recorrente Alex Pereira (sócio) contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Indiana Agro, entendo que a mesma também não merece acolhimento.

Isso porque, a questão já foi sedimentada por este e. Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a empresa Indiana praticou fraude pré-processual, caracterizada pela ocultação de bens com o intuito de frustrar a satisfação de dívidas, além de tentativas de transferência de patrimônio por parte de seu sócio e de sua companheira, realizadas poucos dias antes do pedido de recuperação judicial.

Tais atos evidenciam o desvio de finalidade previsto no artigo 50, §1o, do Código Civil, o que, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Diante disso, foi correta a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50, §1o, do Código Civil, por consequência, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – “CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E MULTA COMPENSATÓRIA”

A priori, é necessário consignar que em ambos os embargos à execução, os embargantes arguiram o excesso de execução, questionando a inclusão indevida do valor total de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), com base em mero erro de cálculo, vejamos (petições iniciais acostadas em ID 223883150 e ID 180258712):

(...)

Como se vê, não foi suscitado defesa específica quanto à impossibilidade da cumulação de multa contratual com multa compensatória por parte dos embargantes.

Na sentença recorrida, foi acolhida a tese de impossibilidade da cumulação dessas multas, resultando no reconhecimento do excesso de execução e determinando a exclusão da multa contratual do valor principal.

Por essa razão, o exequente/embargado Nilson interpôs o recurso.

Neste contexto, entendo que o direito deve socorrer o embargado/exequente, considerando que não há fundamento para a alegação de cobrança cumulada de multa contratual com multa penal compensatória. Explico.

Consta nos autos que o valor da causa em execução é de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), referente à entrega dos grãos à embargante, que, ao inadimplir a obrigação de pagamento, incorreu na multa compensatória estipulada na cláusula 4.6, no percentual de 20% (vinte por centro) sobre o valor devido.

Assim, a aplicação da multa (20%) sobre o valor do contrato no 102000003992019, de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e do contrato no 102000006392020, de R$ 1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta mil reais), resultou no acréscimo de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais) à cobrança judicial.

Em caso semelhante, esta e. Câmara já julgou no mesmo sentido, vejamos:

(...)

Logo, não há que se falar em cumulação indevida de multas, uma vez que a incidência da cláusula penal é regular e válida, sendo uma penalização contratualmente pactuada entre as partes para o caso de inadimplência, como ocorreu na espécie.

Dessa forma, entendo que a alegação de excesso de execução não deve prosperar, uma vez que não houve irregularidade na cobrança do valor devido. Sobre o valor principal, incidiu a multa contratual, o que é plenamente justificável diante da inadimplência contratual, conforme estipulado pelas partes e em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada nesse ponto, para que seja excluído o reconhecimento de excesso de execução e a inexigibilidade da multa contratual compensatória.” (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025